Tribunal: TJDFT
Processo: 0725359-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. USO DE ARMA BRANCA E DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 226 DO CPP. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. AUMENTO NA SEGUNDA FASE EM CASO DE RÉU CONFESSO E MULTIRRENCIDENTE ADEQUADO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O reconhecimento feito pela vítima com segurança na Delegacia foi corroborado por outras provas contundentes, inclusive novo reconhecimento em Juízo e a confissão do réu, assim, não se vislumbra na hipótese prejuízo à Defesa ou credibilidade da prova, não havendo nulidade a ser declarada. Preliminar rejeitada.

2. Na segunda fase da dosimetria, mostra-se correta a compensação mitigada entre a agravante da reincidência, fundamentada em três condenações transitadas em julgado, com a confissão espontânea, sendo utilizado, no caso, patamar adequado e razoável, de forma a se recrudescer a pena, pela multirreincidência, sem ignorar a força atenuante da confissão espontânea.

3. Recurso conhecido e desprovido.